Tribunal: TJES
Processo: 0018178-24.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018178-24.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO SOUZA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0018178-24.2018.8.08.0048

APELANTE: THIAGO SOUZA MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por THIAGO SOUZA MARTINS em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 244-B, §2º, da Lei nº. 8.069/90, ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado.

Em suas razões o Recorrente requereu a nulidade do julgamento pela manifestação de um jurado em plenário e por ter sido colocado de costas para os jurados. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão.

O Recorrente alegou a nulidade absoluta pela manifestação inoportuna de um jurado e por ter ficado de costas para o corpo de jurados durante o julgamento.

No entanto, analisada a Ata de Julgamento (fls. 240-1), não identifiquei registro de arguição de nulidade em seu corpo, o que contraria a disposição da legislação processual:

Artigo 571. As nulidades deverão ser arguidas:

[...]

VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem

Para além disso, como ressaltado no Parecer da Procuradoria de Justiça e pela Promotora de Justiça em suas contrarrazões “a manifestação de um único jurado se deu após o depoimento da testemunha e não durante, como alega a defesa, e o réu foi ali colocado de costas para os Jurados para atender a um pedido do Conselho de Sentença, sendo que o réu estava a menos de um metro de distância da Defesa e dali poderia conversar tranquilamente com a banca defensora”. Logo, não há prejuízo demonstrado
ipso facto
nem tampouco comprovado pelo Recorrente, restando desatendido também o o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Como destacado pelo STJ, "As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão.
Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta
a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). (HC n. 780.310/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023).

Superada a alegada nulidade do julgamento, passo à dosimetria para apurar a atenuante de confissão. Quanto ao crime de de homicídio qualificado tentado, o Juízo assim fundamentou a pena:

1ª FASE DA DOSIMETRIA

Quanto a culpabilidade do agente, entendo, respeitosamente, que deve ser valorada negativamente, posto que extremamente reprovada sua conduta, tendo o acusado demonstra grande desapego à vida humana e, claramente, total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, tanto que premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, ReI. Mm. Sebastião Reis Júnior, 6 T., DJe 02.06.2015). Com efeito, a prova dos autos revela que o acusado foi ao encontro da vítima e puxou o gatilho de sua arma de fogo várias vezes, inclusive próximo à cabeça da vítima já caída, fatos que revelam sua premeditação e a intensidade de seu dolo de matar.

Quanto aos antecedentes, não há registro de condenação criminal transitada em julgado.

Quanto à personalidade do agente, não existem elementos nos autos aptos a valorá-la negativamente.

Quanto à conduta social do acusado, é valorada negativamente, uma vez que existem provas contundentes nos autos aptos a negativá-la, na medida em que o acusado cometeu o crime no contexto da "guerra do tráfico", postura social que abala a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror em comunidades pobres e carentes, ficando evidenciado que o comportamento social do acusado é claramente desajustado e nocivo à vida civilizada em comunidade.

Quanto as circunstâncias do crime, o Conselho de Sentença entendeu que o crime foi cometido mediante uso de surpresa, o que dificultou a defesa da vítima, portanto, utilizo tal circunstância judicial para qualificar o crime. No entanto, entendo que existem ainda circunstâncias adicionais do crime, posto que o crime ocorreu em plena luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas e em bairro residencial.

Quanto às consequências do crime, são apenas as inerentes ao tipo penal, portanto não devem ser valoradas negativamente.

Quanto ao motivo do crime, o Conselho de Sentença julgou ser torpe, posto que ligado à guerra do tráfico de drogas, mas usarei tal motivação apenas na segunda fase do cálculo da pena.

Quanto ao comportamento da vítima, adotando posicionamento recorrente na jurisprudência, entendo que não pode ser utilizado para prejudicar o acusado, sendo uma circunstância judicial neutra, razão pela qual não deve ser valorada em seu prejuízo. Assim, após o cuidadoso exame das oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, entendo que apenas três delas são desfavoráveis ao acusado (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), razão pela qual, proporcionalmente, fixo-lhe a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2ª FASE DA DOSIMETRIA

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço apenas a agravante da torpeza, devidamente reconhecida pelo Júri popular, razão pela qual agravo a pena intermediária para 25 anos de reclusão.

3ª FASE DA DOSIMETRIA

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a causa de redução de pena da tentativa (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal), razão pela qual reduzo a pena do acusado em 1/2 (metade), tendo em vista que o crime apenas não se consumou porque a arma utilizada pelo acusado apresentou defeito após iniciada a execução do crime, estando a vítima já caída, e a arma próximo à sua cabeça.

Desta forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela tentativa de homicídio.

De fato, em seu interrogatório (mídia anexa), o Recorrente confessa ter praticado o crime pelo qual foi condenado, não havendo como se desconsiderar a atenuante em questão. Havendo uma agravante, esta deve ser compensada com a atenuante não considerada pelo Magistrado de primeiro grau, de maneira que a pena base deve ser feita intermediária, no patamar de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Com isso, aplicada a causa de diminuição da terceira fase,
a pena definitiva pelo crime de homicídio tentado resta fixada em 9 (nove) anos 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

1.2 Corrupção de menores majorada contra a vítima Carlos Augusto:

Na primeira fase do cálculo da pena, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais ou são favoráveis ao acusado ou são inerentes a esse tipo penal, aplico-lhe a pena-base em seu mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase do cálculo da pena, inexistem agravantes ou atenuantes a valorar.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a causa de aumento de pena do artigo 244-13, §2, da Lei n. 98.069/90, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço).

Desta forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses reclusão pelo crime de corrupção de menores.

Em relação ao crime de corrupção de menores, verifica-se a impossibilidade de incidência da atenuante em razão do Enunciado nº 231 da Súmula do STJ.

Logo, em razão do concurso material de crimes, a pena final resta fixada em 10 (dez) anos 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a incidência da atenuante de confissão espontânea e fixar a pena final a ser cumprida pelo Recorrente, em regime inicial fechado, em 10 (dez) anos 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.

3

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO ARGUIÇÃO EM SESSÃO DE JURI. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. ART. 571, VIII, CPP. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como destacado pelo STJ, "As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). (HC n. 780.310/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023).

2. Para que haja declaração de nulidade de ato processual é necessário que se consiga demonstrar a existência de prejuízo para a acusação ou defesa, na forma do art. 563 do CPP.

3. Tendo o agente confessado o crime praticado e sua confissão apresentada ao Conselho de Sentença, esta deve subsidiar a atenuante na segunda fase da dosimetria da pena quando a pena base já não tiver sido fixada em seu mínimo legal.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.